Tribunal: TJMT
Processo: 1005916-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005916-44.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA UNIAO - CRESOL UNIAO - CNPJ: 02.446.089/0001-40 (EMBARGANTE), CONSTRUTORA EMA LTDA - EPP - CNPJ: 09.321.093/0001-20 (EMBARGADO), GILBERTO SIQUEIRA ARANTES - CPF: 694.011.791-15 (EMBARGADO), EDUARDO BORGES ALVES - CPF: 015.943.391-63 (ADVOGADO), OSVALDO ANTONIO DE LIMA - CPF: 463.888.269-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que deferiu tutela cautelar antecedente para suspender a exigibilidade de contratos bancários mediante manutenção da garantia imobiliária e depósito judicial dos valores controversos.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à manutenção da suspensão da exigibilidade contratual, considerando a alegação de que os imóveis estariam gravados com alienação fiduciária e que, segundo a Súmula 380 do STJ, a simples propositura de ação revisional não inibiria a caracterização da mora.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia sobre a modalidade de garantia contratual, reconhecendo a existência de cláusulas contraditórias relativas à garantia (hipoteca versus alienação fiduciária) e questionando a adoção unilateral de medidas previstas no Decreto-Lei n. 911/1969.

4. A decisão não se baseou na mera propositura da ação revisional, mas em um conjunto de elementos probatórios que, em cognição sumária, conferem verossimilhança às alegações, incluindo o depósito judicial substancial e a manutenção das garantias, afastando a presunção de inadimplemento contumaz.

5. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes, devendo apenas enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda, o que foi devidamente realizado no acórdão embargado.

6. O pedido de levantamento do valor depositado judicialmente configura inovação recursal, sendo vedado em embargos de declaração ampliar questões não suscitadas anteriormente.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não há omissão no acórdão quando a questão relativa à modalidade de garantia contratual é expressamente enfrentada, reconhecendo-se a existência de cláusulas contraditórias que impedem a aplicação automática do rito expropriatório da alienação fiduciária. 2. A Súmula 380 do STJ não se aplica quando a decisão se fundamenta não na mera propositura da ação revisional, mas em elementos probatórios que afastam a presunção de inadimplemento."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA UNIÃO - CRESOL UNIÃO
em face do acórdão prolatado nos autos do Agravo de Instrumento no
1005916-44.2025.8.11.0000
interposto pela própria embargante contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da Tutela Cautelar Antecedente no 10059268320248110013, ajuizada por
GILBERTO SIQUEIRA ARANTES e CONSTRUTORA EMA LTDA - EPP
em desfavor da ora embargante.

O acórdão embargado, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu liminar para suspender a exigibilidade dos contratos no 500100520230421781, 500100520230358751, 500100520230239670 e 500100520240082334 até o trânsito em julgado da ação originária, mediante a manutenção da garantia imobiliária nos respectivos imóveis e o depósito judicial dos valores controversos, a serem movimentados apenas ao final do processo.

Foi lançada a seguinte ementa:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE - SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE CONTRATUAL - REQUISITOS PRESENTES - RECURSO DESPROVIDO. I - Caso em exame: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em tutela cautelar antecedente, suspendeu a exigibilidade de contratos bancários mediante manutenção da garantia imobiliária e depósito judicial dos valores controversos até o trânsito em julgado da ação principal. II - Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, especialmente diante da alegação de irregularidades nos contratos, da inadimplência dos devedores e da existência de garantia por alienação fiduciária. III - Razões de decidir: 3. As alegações dos agravados quanto a ilegalidades nos contratos foram acompanhadas de documentos que, em cognição sumária, conferem verossimilhança às suas alegações. 4. Verificado o depósito judicial substancial e a manutenção das garantias, afasta-se a presunção de inadimplemento e confirma-se a boa-fé. 5. Ausência de risco de dano reverso à instituição financeira, considerando a existência de garantias preservadas e depósito judicial. 6. Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, é legítima a manutenção da tutela deferida. IV - Dispositivo e tese: 7. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: 1. A presença de elementos que indicam verossimilhança das alegações contratuais e a realização de depósito judicial suficiente autorizam a concessão de tutela cautelar antecedente para suspensão de exigibilidade contratual. 2. A existência de garantia real preservada afasta o risco de dano reverso à instituição credora."

Em seus embargos de declaração, a Cooperativa embargante alega omissão no acórdão quanto à manutenção da suspensão da exigibilidade do contrato, argumentando que os imóveis estão gravados com alienação fiduciária, conforme consta das matrículas no 32396 e 32394 do 1o Registro de Imóveis de Pontes e Lacerda/MT. Sustenta que, de acordo com a Súmula no 380 do STJ, "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor", razão pela qual a mera propositura de ação revisional não teria o condão de suspender a exigibilidade do pacto e obstar o direito do credor de buscar a via judicial para satisfação do seu crédito. Aduz ainda que o depósito de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) demonstra o reconhecimento pelos embargados quanto ao valor incontroverso, o qual poderia ser levantado a qualquer tempo pela embargante. Por fim, prequestiona expressamente a violação aos arts. 139, 144, 145 e 300 do CPC, bem como o entendimento sumulado pelo STJ na Súmula 380.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissão no acórdão quanto à manutenção da suspensão da exigibilidade do contrato, considerando que os imóveis estariam gravados com alienação fiduciária e que, segundo a Súmula 380 do STJ, a simples propositura de ação revisional não inibiria a caracterização da mora.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual *"não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia"* (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em exame, verifico que não há omissão a ser sanada no acórdão embargado. Ao contrário do que alega a embargante, a questão relativa à modalidade de garantia contratual foi expressamente enfrentada no julgado, que consignou:
"Conforme detalhado na petição inicial e confirmado pelas contrarrazões, os agravados sustentam diversas irregularidades na execução dos contratos celebrados com a cooperativa, tais como cobrança de taxa de abertura de crédito de forma reiterada, utilização indevida do índice CDI como fator de correção monetária, cobrança de seguro prestamista em contratos celebrados por pessoa jurídica, imposição de encargos excessivos e divergentes dos termos contratuais, bem como bloqueio da conta corrente onde se realizariam os pagamentos automáticos, impedindo o adimplemento das obrigações".

O acórdão também destacou expressamente a controvérsia sobre a natureza da garantia, ao afirmar que:
"Essas alegações foram acompanhadas de documentos idôneos que, ao menos em sede de cognição sumária, conferem verossimilhança às pretensões deduzidas, notadamente diante da existência de cláusulas contraditórias relativas à modalidade da garantia contratual (hipoteca versus alienação fiduciária) e da notícia do efetivo impedimento ao acesso ao local de pagamento".

Ademais, o julgado foi claro ao reconhecer que:
"No tocante à alegação de que os contratos estariam garantidos por alienação fiduciária, colhe-se da documentação contratual mencionada nas contrarrazões e de trechos transcritos nos autos que há cláusulas expressas de garantia hipotecária, sendo questionável, portanto, a adoção unilateral de medidas previstas no Decreto-Lei n. 911/1969".

Quanto à aplicabilidade da Súmula 380 do STJ, o acórdão embargado não incorreu em omissão, pois fundamentou sua decisão não na mera propositura da ação revisional, mas em um conjunto de elementos probatórios que, em cognição sumária, conferem verossimilhança às alegações dos embargados, incluindo o depósito judicial substancial e a manutenção das garantias. Como bem destacado no julgado:
"Importante frisar que, após indeferimento inicial da medida liminar, os agravados comprovaram nos autos o depósito judicial no montante de R$ 300.000,00, valor substancialmente superior ao saldo notificado extrajudicialmente como em atraso, além da permanência da garantia sobre imóveis vinculados. Tais elementos afastam de plano a presunção de inadimplemento contumaz e demonstram a boa-fé dos devedores na busca pela resolução da controvérsia".

Nesse sentido, é importante destacar que
"o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução"
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Ademais,
"o magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional"
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RMS: 63440 BA 2020/0101289-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021).

Quanto ao pedido de levantamento do valor depositado judicialmente, trata-se de inovação recursal, não sendo os embargos de declaração a via adequada para tal pleito, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
"É vedado, em embargos de declaração, ampliar as questões veiculadas no recurso para incluir teses que não foram anteriormente suscitadas, ainda que se trate de matéria de ordem pública, por configurar inovação recursal e revelar falta de prequestionamento, pois o cabimento dessa espécie recursal restringe-se às hipóteses em que existe vício no julgado"
(STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 192, de 20 de maio de 2022; REsp 1960747/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 05/05/2022).

Na realidade, o que se verifica é que a embargante pretende, por via transversa, a rediscussão do mérito da decisão colegiada, o que não se admite em sede de embargos de declaração. Como bem assentado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
"revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal"
(STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que
"os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência"
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Quanto ao prequestionamento suscitado pela embargante, cumpre destacar que
"o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]"
(STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Ademais,
"tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida"
(EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240), o que efetivamente ocorreu no caso em análise, tendo o acórdão embargado enfrentado adequadamente as questões relativas à concessão da tutela de urgência, aos requisitos do art. 300 do CPC e à análise das garantias contratuais.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração, mas os
REJEITO
, por não vislumbrar a existência de qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025